Tribunal: TJBA
Processo: 8000094-10.2021.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000094-10.2021.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, HIPOTECAS E TITULOS E DOCUMENTOS E DAS PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA

Advogado(s)
:
DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ENTE DESPERSONALIZADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, declarou a ilegitimidade passiva do Cartório de Registro de Imóveis, Hipotecas e Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas da Comarca de Formosa do Rio Preto, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à serventia (art. 485, VI, do CPC) e condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, posteriormente majorados para 15% em grau recursal. O banco sustenta que requereu a extinção do feito antes da manifestação do patrono do cartório, invocando o art. 775 do CPC para afastar a condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor de serventia extrajudicial reconhecida como parte ilegítima; (ii) estabelecer se o pedido de extinção da execução formulado antes da manifestação da parte adversa afasta a aplicação do princípio da causalidade e, por conseguinte, a condenação em honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 236) e a Lei nº 8.935/1994 (art. 21) estabelecem que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público, cabendo ao titular a responsabilidade administrativa e financeira da serventia.

As serventias extrajudiciais constituem entes despersonalizados, desprovidos de personalidade jurídica e de capacidade processual para responder por obrigações financeiras, recaindo a responsabilidade sobre a pessoa física do delegatário.

O banco comete erro de direcionamento ao incluir o cartório no polo passivo da execução, demandando ente que não possui aptidão para figurar como sujeito de direitos e obrigações.

A citação validamente efetivada impõe à serventia, representada por interventor, a necessidade de constituir advogado e atuar nos autos para evitar constrições indevidas e demonstrar sua ilegitimidade.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do incidente processual o dever de arcar com as despesas dele decorrentes, sendo irrelevante que o pedido de extinção tenha sido formulado antes da manifestação da parte adversa, quando já efetivada a citação.

A atuação do patrono do cartório revela-se efetiva e indispensável, inclusive mediante oposição de sucessivos embargos de declaração que culminaram no reconhecimento da ilegitimidade passiva e na exclusão definitiva da serventia do polo passivo.

A condenação em honorários encontra amparo nos arts. 85, §§ 2º, 6º e 11, e 485, VI, do CPC, sendo adequada a fixação no percentual de 10% sobre o valor da causa, com majoração para 15% em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Serventias extrajudiciais são entes despersonalizados e não possuem legitimidade passiva para responder por obrigações financeiras decorrentes do exercício da atividade delegada. 2. A inclusão indevida de parte manifestamente ilegítima no polo passivo atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao autor o pagamento de honorários advocatícios em favor do excluído. 3. O pedido de extinção da execução após a citação não afasta a responsabilidade do exequente pelos ônus sucumbenciais quando já instaurada a relação processual e demonstrada a necessidade de atuação defensiva. 4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando mantida integralmente a decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 236; Lei nº 8.935/1994, art. 21; CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º e 11, 485, VI, 775, 924, II, e 925.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000094-10.2021.8.05.0081
, oriundos da
Comarca de Formosa
do Rio Preto
, em que figura

como Recorrente

BANCO BRDESCO S/A
, sendo Recorrido
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, HIPOTECAS E TÍTULOS E DOCUMENTOS E DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09